Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese relativa à ilegalidade do flagrante em razão da suposta ausência de justa causa para a abordagem policial não foi submetida à análise pelo Juízo de origem, o que impede a apreciação nesta via, sob pena de supressão de instância.
4. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que, no momento da prática do crime, o paciente estava em liberdade provisória, com uso de monitoramento eletrônico, concedida nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática do crime de homicídio doloso, já tendo sido, inclusive, pronunciado, cenário que demonstra a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, assim como a necessidade de manutenção da custódia como forma de garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de que a imposição de medida cautelar diversa não foi suficiente para afastá-lo da seara delitiva.
5. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam para a periculosidade social do paciente e para a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, inciso I.